Tribunal: TJDFT
Processo: 0002389-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.